Tribunal: CARF
Processo: 11020.720970/2013-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2022-01-05

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.720970/2013-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.157 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
METALURGICA MEDALFO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário,
conforme dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional, mediante
apresentação de documentos fiscais e contábeis hábeis à comprovação do
direito pleiteado, apresentados no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Paulo Régis Venter.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Carlos Delson Santiago e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento (PER), cujo crédito provém do
saldo credor da contribuição para Programa de Integração Social (PIS), no valor de R$
9.968,73, relativo ao mercado externo.
Posteriormente, a contribuinte vinculou a declaração de compensação (DCOMP) no
07784.34874.230911.1.3.08-1870 ao PER.
A DRF em Caxias do Sul/RS, por meio do despacho decisório de fls. 20 a 23, deferiu
parcialmente o PER e homologou em parte a DCOMP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720970/2013-36
Fl. 1111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.157 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720970/2013-36

De acordo com os fundamentos do despacho decisório, o pedido foi deferido em parte
devido: (...)
(...)
De acordo com o Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais – DACON dos
meses de outubro, novembro e dezembro de 2008, a contribuinte apurou os valores
devidos de PIS/Pasep de R$ 9.747,97, R$ 11.112,16 e R$ 2.073,16, respectivamente.
Na ficha 13 A – Créditos Descontados no Mês – PIS/Pasep – Regime Não- Cumulativo
dos referidos DACONs, informou que utilizou créditos de aquisição no mercado interno
vinculado à receita de exportação referente ao mês de dezembro de 2007 como dedução
de parte dos débitos acima elencados nos valores de R$ 868,41, R$ 10.227,84 e R$
2.073,16.
No DACON referente ao mês de dezembro de 2007, a contribuinte não apurou Créditos
de PIS/Pasep vinculados à receita de exportação. Assim, tais deduções não foram
validadas e, em consequência, utilizados parte dos créditos de PIS/Pasep vinculados à
receita de exportação dos meses em tela, conforme abaixo demonstrado:

Assim, é passível de reconhecimento o valor de R$ 3.797,86, referente ao mês de
dezembro de 2008. (...)
A ciência do indeferimento parcial do PER/DCOMP foi dada à contribuinte em
22/04/2013 (fl. 31) e, dentro do prazo regulamentar, 17/0/2013 (fl. 33), esta apresentou
sua defesa alegando:
O contribuinte é empresa industrial que realiza operações de venda de produtos para o
mercado interno e externo.
Em 2008 a empresa era tributada pelo Lucro Real, portanto as contribuições para o PIS
e a COFINS são calculadas de forma não-cumulativa.
A legislação do PIS e da COFINS (Leis 10.637/2002 e 10.833/2003), prevê que
restando saldo credor no trimestre, pode o contribuinte utilizar para pagamento de
outros tributos.
No quarto trimestre de 2008, a empresa apurou saldo negativo de PIS e COFINS,
relativo ao mercado interno e externo.
De forma equivocada solicitou ressarcimento e compensação do saldo relativo ao
mercado interno, quando o correto seria somente pedir do mercado externo.
Ocorre que, materialmente, o contribuinte tem direito ao ressarcimento de PIS e
COFINS sobre o mercado externo, portanto, deverão ser retificados de ofício as
declarações de compensação, tornando insubsistente o despacho decisório, conforme
restará demonstrado.
DO DIREITO - PRELIMINAR
DO DIREITO
Após reproduzir parcialmente os artigos 6os das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, conclui:

Diante da possibilidade de ressarcir os referidos créditos, a que tem direito, o
contribuinte procedeu as solicitações, através do programa PerDcomp,
Fl. 1112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.157 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720970/2013-36

conforme prevê a IN 900/2008.
Ocorre que o contribuinte solicitou o ressarcimento do PIS e da COFINS
relativa ao mercado interno, e não do mercado externo, como prevê a
legislação, e por este motivo foi gerado o presente despacho decisório.
Ocorre que, MATERIALMENTE, tem o contribuinte o direito a ressarcir os
valores de PIS e COFINS do mercado externo, então o que ocorreu foi somente
um erro formal, que pode ser facilmente sanado, pelo próprio órgão
fiscalizador.
Para defender o seu entendimento, discorre nos tópicos seguintes sobre o
"erro de fato" e a "verdade formal", conforme abaixo parcialmente reproduzido:
Do Erro de Fato
Conforme resta demonstrado pelos DACONs em anexo, o contribuinte tem
direito a ressarcir os créditos de PIS e COFINS do mercado externo e,
portanto, deve a RFB efetuar retificações da PERDCOMP, que são necessárias
ao correto aproveitamento do saldo credor.
O equívoco foi cometido pelo contribuinte, pois deveria ter informado que o
saldo credor se referia a PIS ou COFINS relativa a exportação.
Isso claramente pode-se notar tratar-se de erro formal, o que não modifica em
nada o DIREITO ao crédito, não podendo o órgão fiscalizador se utilizar de
legislações normativas, para cercear um direito líquido e certo.
Quando o órgão fiscalizador deparou-se com tal situação deveria diligenciar
para ver surgir a verdade material, analisando o caso detidamente e intimando
o contribuinte para elucidar a situação.
Este é procedimento determinado pelo Conselho de Contribuintes, que tem,
reiteradamente, decidido nesse sentido, conforme se extrai da seguinte decisão:
(...)
Caso tivesse procedido dessa forma, o erro de fato seria claramente
identificável e sanável, inclusive, por iniciativa do próprio fisco, conforme
prevê o art. 149 do CTN:
(...)
A possibilidade de revisão de ofício tem sido, reiteradamente afirmada pelo
Conselho de Contribuinte, conforme se verifica nas decisões abaixo:
(...)
Dessa forma, o órgão fiscalizador, inicialmente, deveria ter diligenciado para
certificar-se do equívoco e, quando identificado, retificar de ofício o erro
cometido.
Da verdade material e formal
Diferentemente do processo judicial, que é apegado a verdade formal, no
processo administrativo são consideradas todas as provas e fatos, ainda que
Fl. 1113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.157 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720970/2013-36

sejam favoráveis ao interessado, mesmo que não tenham sido alegados ou
declarados na época própria. Pela orientação deste princípio, o órgão
administrativo de julgamento deverá buscar a verdade objetiva dos fatos.
Com base nesse princípio, as partes envolvidas devem considerar todas as
possibilidades, fatos e provas para embasar sua conclusão.

Segundo Vitor Hugo Mota de Menezes1 (2002, p. 22), o princípio da verdade
material deve ser buscado no processo, desprezando-se as presunções
tributárias, ficções legais, arbitramentos ou outros procedimentos que
procurem atender apenas à verdade formal, muitas vezes atentando contra a
verdade objetiva, devendo a autoridade administrativa promover de ofício as
investigações necessárias à elucidação da verdade material.
O contribuinte tem de fato direito a crédito ao pleiteado, porém erros de
informações geraram este despacho.
Assim, para restabelecer a verdade material, o contribuinte entende que a DRJ
deve determinar a retificação dos PERDCOMPs objetos do presente despacho.
Por fim, requer que:
a) Seja recebida a presente manifestação de inconformidade, declarando o
referido despacho decisório insubsistente, tornando-o sem efeitos;
b) Seja reconhecido o erro de fato, determinando a retificação de ofício das
PERDCOMPs objeto do presente despacho decisório, para demonstrar o saldo
credor de PIS do segundo trimestre, conforme informações do DACON;
c) Alternativamente, que seja possibilitado ao contribuinte que efetue estas
alterações, para reestabelecer a verdade material;
d) Seja reconhecido saldo credor de PIS de exportação, relativo ao quarto
trimestre de 2008, no valor de R$ 9.968,73;
e) Seja homologado o referido crédito, bem como todas as compensações
objeto deste despacho decisório.
É o relatório.

A Quarta Turma da DRJ/RPO proferiu acórdão no 14-95.671, em 31 de maio de
2019 (e-fls. 219), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2008 a 30/12/2008
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA.
O pleito de retificação de PER/DCOMP somente será deferido caso o pedido ou a
compensação se encontre pendente de decisão, não sendo da mcompetência das
Delegacias de Julgamento sua apreciação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2008 a 30/12/2008
MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE LITÍGIO.
Inexistindo litígio quanto ao direito creditório, não há que se conhecer da manifestação
de inconformidade.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Fl. 1114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.157 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720970/2013-36

Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente foi notificada em 24 de junho de 2019 (e-fls. 230) e interpôs Recurso
Voluntário em 16 de julho de 2019 (e-fls. 232), no qual repisa os argumentos trazidos em sede de
manifestação de inconformidade.
O recorrente junta as DACONs dos períodos pleiteados em sede de manifestação
de inconformidade e Recurso Voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A recorrente busca as compensações, mediante as declarações de compensação
vinculadas ao PER (pedido de ressarcimento), documentos nos quais afirma que o crédito é
originário de Cofins não-cumulativa exportação.
Entendo que o litígio aqui reside em duas questões: i) a existência do crédito e o
direito posto pelo contribuinte em suas defesas; ii) a decisão proferida pela DRJ.
Para melhor dirimir a questão, inicio com o despacho decisório de fls. 141, em
que foi parcialmente deferido o crédito pleiteado, com as seguintes razões:
De acordo com o Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais –
DACON dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008, a contribuinte apurou
os valores devidos de PIS/Pasep de R$ 9.747,97, R$ 11.112,16 e R$ 2.073,16,
respectivamente.
Na ficha 13 A – Créditos Descontados no Mês – PIS/Pasep – Regime Não-Cumulativo
dos referidos DACONs, informou que utilizou créditos de aquisição no mercado interno
vinculado à receita de exportação referente ao mês de dezembro de 2007 como dedução
de parte dos débitos acima elencados nos valores de R$ 868,41, R$ 10.227,84 e R$
2.073,16.
No DACON referente ao mês de dezembro de 2007, a contribuinte não apurou Créditos
de PIS/Pasep vinculados à receita de exportação. Assim, tais deduções não foram
validadas e, em consequência, utilizados parte dos créditos de PIS/Pasep vinculados à
receita de exportação dos meses em tela, conforme abaixo demonstrado:

Assim, é passível de reconhecimento o valor de R$ 3.797,86, referente ao mês de
dezembro de 2008.
Contudo, nas alegações de defesa trazidas pelo contribuinte em sede de
manifestação de inconformidade, há expressa manifestação de que o crédito lhe foi parcialmente
negado porque houve um erro de preenchimento, e que o pedido de ressarcimento foi
Fl. 1115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.157 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720970/2013-36

realizado quanto ao mercado interno, quando o correto seria pedir do mercado externo,
para, finalmente, requerer a retificação de ofício dos documentos transmitidos, em nome do
erro de fato e princípio da verdade material.
A decisão de primeira instância entende que o contribuinte requer a retificação do
PER, e considera a incompetência para se manifestar sobre, bem como pela inexistência de
litígio quanto ao direito creditório, e vota pelo não conhecimento da manifestação de
inconformidade.
Vale ressaltar um ponto importante, na mesma decisão, a DRJ afirma:
Além do mais — embora a contribuinte alegue que apresentou pedido de ressarcimento
de PIS ou Cofins do mercado interno, motivo pelo qual houve o indeferimento do PER
— na realidade, formulou pedido de ressarcimento das contribuições do mercado
externo, mas, na análise do mérito pela autoridade fiscal, não havia a totalidade do
crédito pleiteado.
Em que pese o contribuinte ter apresentado basicamente os mesmos argumentos
postos em sede de manifestação de inconformidade, entendo aqui que há um confusão
processual, que precisa ser organizada.
Primeiro ponto a ser tratado é que o contribuinte, mesmo que tenha arguído de
forma incorreta a razão pelo qual houve um erro de preenchimento, a alegação da existência de
erro de fato por si só já pode ser considerada uma defesa, portanto, não vejo razão pela qual
manter a decisão da DRJ quanto à inexistência de litígio.
Segundo ponto a ser tratado é o mérito da questão: como dito acima, o fato do
contribuinte ter alegado que preencheu incorretamente como “mercado interno”, e que o correto
seria “mercado externo”, não interfere na existência de defesa quanto à alegação de erro de
preenchimento do documento fiscal para pleitear o crédito.
Contudo, no próprio PER, e nas DCOMPs vinculadas, bem como nas DACONs
acostadas aos autos, é possível verificar que o preenchimento está correto, e que a razão pela
qual o crédito não foi integralmente homologado, é porque não havia saldo suficiente, como bem
caminhou o despacho decisório ao analisar a Ficha 23-A em cotejo aos documentos supracitados.
Para além disso, poderia ter o contribuinte – e deveria, ter juntado aos autos,
provas que tivessem o condão de elidir a negativa do crédito, ainda que fosse apenas a
argumentação de que houve um erro de preenchimento, tal como o livro razão, e outros
documentos contábeis, e não meramente fiscais.
Para tanto, já possuo entendimento firmado, no seguinte sentido:
Há de se comprovar a certeza e liquidez para que se perfaça o crédito de forma
integral em âmbito administrativo, sendo necessária e imprescindível a apresentação de provas
contábeis e fiscais para tanto.
Em que pese a jurisprudência deste Tribunal Administrativo ser pacífica em
relação à desnecessidade de retificação do documento fiscal ou ainda a consideração do
documento retificador após despacho decisório para análise do crédito em primeira instância,
deve o contribuinte, se alegado equívoco no preenchimento de tais declarações, comprová-lo,
através de documentos hábeis para tanto.
Destaco que o direito creditório – e tal entendimento embasa a afirmativa
supracitada, nasce do pagamento indevido ou a maior, e não da declaração na respectiva
obrigação acessória.
Fl. 1116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.157 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720970/2013-36

Veja, o direito à restituição do pagamento a maior ou indevido do tributo –
indébito tributário, pelo contribuinte, é originado nas expressas disposições dos artigos 165 e
168, do Código Tributário Nacional – da lei:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nota-se que o pagamento a maior ou indevido em cotejo ao que deveria ter sido
pago pelo contribuinte, deve ser demonstrado com base na legislação aplicável em lançamentos
por homologação.
Nesse sentido, para se constatar a veracidade do suposto equívoco alegado pelo
recorrente, é imprescindível a existência de forte dilação probatória – especificamente contábil e
fiscal, quanto ao crédito – ou seja, a comprovação da diferença do valor efetivamente pago a
maior em relação àquele valor devido, para que se demonstre o pagamento, a base de cálculo
utilizada, dentre outros fatores que compõem a conjuntura do crédito tributário pleiteado.
Observa-se o disposto no artigo 147, parágrafo 1o, do Código Tributário Nacional,
que permite respectiva demonstração:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
E, cabe ao contribuinte tal ônus, conforme determina o artigo 373, do Código de
Processo Civil, de modo a garantir à fiscalização que o valor requerido – mediante PERDCOMP,
seja a título de restituição ou de compensação, é verdadeiramente devido.
Atendido no primeiro momento a demonstração do equívoco cometido e alegado
pelo contribuinte sob a guarida do ônus da produção das provas e seu cotejo necessário no
processo administrativo fiscal, em seguida é necessário analisar se os documentos são suficientes
ao cumprimento dos requisitos dispostos no artigo 170, do Código Tributário Nacional, ou seja,
a comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário:
Fl. 1117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.157 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.720970/2013-36

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No caso em comento, o recorrente não apresenta nenhum tipo de prova contábil,
em nenhum momento processual. E, seu direito, aqui, apoia-se no conjunto probatório do
presente processo administrativo, que é evidentemente inexistente.
E, como dito logo acima, para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo
170, do Código Tributário Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a
“determinação da quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve
a análise da fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser
realizada com base nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
Logo, conclui-se que, se não há documentos para tanto, não há que se sustentar o
direito de compensação pleiteado, visto que não comprovado o cotejo do pagamento realizado a
maior e o valor efetivamente devido com as devidas exclusões já exaustivamente supracitadas.
Portanto, em que pese o não conhecimento da decisão de primeira instância,
entendo pela existência do litígio – expressamente quanto à alegação de erro de preenchimento,
contudo, com apoio argumentativo de que não há prova contábil suficiente para respectivo pleito.
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 1118
DF CARF MF
Documento nato-digital